Tribunal: TJMT
Processo: 1022946-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022946-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WENDELL DE PAULA METRAN - CPF: 794.958.181-68 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), CONSORCIO CONSTRUTOR BRT CUIABA - CNPJ: 46.422.492/0001-04 (RECORRIDO), MANUELA TREVISAN CARDOSO - CPF: 978.822.590-04 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - CPF: 341.130.198-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022946-89.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
WENDELL DE PAULA METRAN.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E CONSÓRCIO CONSTRUTOR BRT CUIABÁ.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA QUEDA DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA. OBRA VIÁRIA. SUPOSTA FALHA NA SINALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO CAUSAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de suposto acidente de trânsito, consistente em queda de motocicleta atribuída a desnível na pista e falha de sinalização em obra viária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial no âmbito do Juizado Especial; (ii) estabelecer se restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilícita, o nexo causal e o dano, aptos a ensejar a condenação dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento observou os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, sendo lícito ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias.

4.

A prova pericial requerida revela-se inócua quando não produzida à época do evento, sobretudo na ausência de elementos mínimos que demonstrem as condições da via no momento do alegado acidente.

5.

Ainda que se trate de relação sujeita à responsabilidade objetiva, incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência do evento danoso e o nexo causal.

6.

O boletim de ocorrência e o histórico médico apresentados não demonstram a dinâmica do acidente nem evidenciam falha na prestação do serviço ou omissão dos recorridos.

7.

Os recorridos apresentaram registros fotográficos aptos a demonstrar a existência de sinalização adequada no local, afastando a alegada irregularidade.

8.

O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência do fato ou estabelecer o nexo causal.

9.

Ausente prova mínima da conduta ilícita e do nexo causal, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

No âmbito dos Juizados Especiais, não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial considerada inútil ou incapaz de contribuir para o esclarecimento dos fatos.

2.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige prova mínima do fato constitutivo do direito e do nexo causal, ônus que não se satisfaz com boletim de ocorrência unilateral desacompanhado de outros elementos probatórios.

3.

A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço ou da conduta ilícita impede a condenação por danos materiais, morais ou estéticos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 370 e 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação no 1072995-27.2019.8.26.0002, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021; TJMT, Apelação no 1000104-98.2019.8.11.0010, Rel. Desa Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 327213984, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a responsabilidade civil dos recorridos.

Ao final, requer a reforma da r. sentença e a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa
não
merece acolhimento. Isso porque o feito se desenvolveu em estrita observância aos princípios que regem o procedimento dos Juizados Especiais, especialmente os da celeridade, oralidade e simplicidade, conforme dispõe o art. 2o da Lei n. 9.099/1995.

Necessário esclarecer que,
neste momento
,
a perícia requerida seria inócua
, uma vez que tal prova deveria ter sido produzida no momento do acidente, comprovando, assim, que os danos físicos eram consequência da alegada queda.

Ademais, conforme pontuado pelo Juízo de origem, não há nos autos sequer fotos do acidente demonstrando o local e as condições da pista naquele momento.

Ressalta-se que magistrado singular julgou a causa com base nas provas documentais regularmente produzidas e juntadas pelas partes, as quais se mostraram suficientes para a formação de seu convencimento, inexistindo necessidade de produção de outras provas.

Nesse contexto, o juiz é o destinatário das provas e, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe-lhe avaliar a pertinência e a utilidade de sua produção, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, em 02/09/2024, o reclamante conduzia sua motocicleta pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar – BOPE.

Alega que, devido à má sinalização no local e à presença de cones de separação da obra, teria perdido o controle do veículo após passar por um desnível na pista de rolamento do BRT, caindo e sofrendo lesões corporais, além de danos materiais, morais e estéticos.

Para comprovar o alegado, juntou boletim de ocorrência, lavrado mais de um mês do suposto acidente e em histórico médico no ID 327213964.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga,

julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

No caso em exame, a sentença
não
merece reparo.

Isso porque, as provas produzidas foram insuficientes para demonstrar a existência do desnível alegada, eventual falha na sinalização da via e nexo causal entre a suposta irregularidade e o acidente narrado a fim de se apurar a responsabilidade dos recorridos.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e histórico médico,
não
comprovam a dinâmica do acidente, tampouco demonstram que o sinistro decorreu de omissão ou ação irregular dos recorridos.

Assim,
inexiste prova mínima da conduta ilícita apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal
, tampouco de falha na prestação do serviço que justifique a condenação da empresa corré nos termos do CDC.

Por outro lado, em sede de contestação (IDs 327213975/327213977), os recorridos apresentaram registros fotográficos que comprovam a existência de sinalização adequada e de iluminação noturna,
se desincumbindo do seu ônus
, nos termos do art. 373, II, CPC.

Com efeito,
a mera alegação de irregularidade na pista ou de má sinalização
,
desacompanhada de elementos probatórios idôneos,
não
autoriza o reconhecimento da responsabilidade dos demandados
.

A propósito:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO APELADO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. “Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); -
Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8 .26.0002, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)
(TJ-MT - AC: 10009786820198110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023). (grifei)

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS.
-
Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil);
- Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente.
Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas
; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26 .0002, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021). (grifei)

Ressalte-se, por fim, que o boletim de ocorrência juntado aos autos não possui força probatória suficiente para, por si só, comprovar a dinâmica dos fatos narrados. Trata-se de documento de natureza
unilateral
, elaborado exclusivamente a partir das declarações da própria parte interessada, sem que haja, nesse momento, atividade estatal de verificação ou confirmação do conteúdo apresentado.

Assim, embora constitua indício, o boletim de ocorrência
não
supre a necessidade de prova robusta e independente acerca da efetiva ocorrência do evento danoso alegado, tampouco estabelece o nexo causal entre o suposto acidente e o dano afirmado, razão pela qual não pode ser utilizado como elemento determinante para o reconhecimento da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE
PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE – DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA

UNILATERAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado. Na hipótese, diversamente da versão apresentada pela Autora/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso, de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza.
(TJ-MT 10001049820198110010 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022). (grifei)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO. Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido.
Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas.
Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26 .0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021). (grifei)

Desse modo,
verifica-se que o demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório,
deixando de comprovar os fatos alegados, não há como acolher a pretensão condenatória formulada na inicial.

Assim, diante da fragilidade probatória e da ausência de demonstração do nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025